Tribunal: TJDFT
Processo: 0738808-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738808-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: NILSON MITURU TAKAOKA RECORRIDO: TOSHI TAKAOKA, TAKASHI TAKAOKA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CDC. NÃO APLICAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a atos jurídicos anteriores à sua entrada em vigor, em 11 de março de 1991 (art. 118, CDC), ante o princípio da irretroatividade da lei. 2. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. 3. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 4. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275 do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Ante o manifesto desinteresse da União no feito e, ao optar a parte autora por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, que não se enquadra entre as pessoas descritas no art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ, 508 e 556 do STF. 6. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 130, inciso III, e 132, sustentando que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto houve a condenação solidária da União e do BACEN, sendo imprescindível o respectivo chamamento ao processo, o que atrairia a competência absoluta da justiça federal para o julgamento da lide; b) artigo 509, inciso II, asseverando que a execução deve observar o procedimento comum com a prévia liquidação, uma vez que a sentença proferida na ação civil pública teria caráter de condenação genérica, apenas fixando a responsabilidade pelos danos causados, razão pela qual o exequente deve comprovar a titularidade do direito alegado e o quantum debeatur. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, e requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, bem como o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.169/STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária - sendo faculdade do credor o direcionamento da cobrança a um ou mais devedores 1.1. Incabível, portanto, a pretensão do Banco do Brasil de chamamento da União e do Banco Central ao processo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, ainda que solidariamente responsáveis. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.416.371/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 28/2/2024). Assim, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.432.661/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, e no suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário do que sustenta o Banco, na presente liquidação de sentença não se vislumbra necessária a específica identificação do credor individual, a título de fato novo a ensejar o procedimento comum, restando adequada a liquidação por arbitramento. Isso porque há nos autos demonstração da existência de cédulas de crédito rural pignoratícia registrada em Cartório (n.o 89/00232-1 - Id 141941789 - origem), emitentes TOSHI TAKAOKA e TAKASHI TAKAOKA, sem qualquer impugnação, assim como respectivos demonstrativos das operações, dados do contrato, extratos e demonstrativos de cálculos emitidos pelo próprio BANCO DO BRASIL (Id 168245680 a 168245679 - origem), em que consta expressamente o nome de TAKASHI TAKAOKA como mutuário, de modo a demonstrar, de plano, a relação contratual estabelecida entre as partes. Da mesma forma, no que tange ao quantum porventura devido, vislumbra-se, em tese, ser suficiente a produção da prova pericial contábil determinada pelo Juízo a quo (Ids 170271290 e 176688400 – origem) para o fim de liquidação e apuração do crédito, mediante apreciação da documentação acostada pelas partes e realização de cálculos com amparo nos parâmetros previamente fixados no julgamento da ação coletiva (ID 54594380 - Pág. 6). Não se olvida que no julgamento do EREsp 1.705.018, ventilando pelo agravante, restou decidido que “2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado” (EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021). Contudo, além de não se tratar de julgamento em sede de recurso repetitivo, portanto sem caráter vinculante, tem-se que o próprio Ministro Luis Felipe Salomão, designado Relator para o acórdão, destacou que caso o processo de liquidação esteja bem instruído e não exista controvérsia sobre a titularidade do direito, não se vislumbra a necessidade de liquidação de tão ampla cognição, tal como no procedimento comum (ID 54594380 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.169/STJ não guarda correspondência com o presente feito. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024